Tribunal: TJSP
Processo: 1000832-51.2021.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO – MULTA POR EVASÃO DE PEDÁGIO – RESSARCIMENTO DEVIDO – PEDÁGIO PAGO NA ÉPOCA PELO SISTEMA "SEM PARAR" – Pretensão de indenização por danos materiais consubstanciados no ressarcimento do valor de multa por "evasão de pedágio" e danos morais de R$ 20.000,00, sob o fundamento de que foi autuado por evasão de pedágio embora tivesse realizado o pagamento do pedágio por intermédio do sistema

Ementa:
APELAÇÃO – MULTA POR EVASÃO DE PEDÁGIO – RESSARCIMENTO DEVIDO – PEDÁGIO PAGO NA ÉPOCA PELO SISTEMA "SEM PARAR" – Pretensão de indenização por danos materiais consubstanciados no ressarcimento do valor de multa por "evasão de pedágio" e danos morais de R$ 20.000,00, sob o fundamento de que foi autuado por evasão de pedágio embora tivesse realizado o pagamento do pedágio por intermédio do sistema SEM PARAR – Sentença de parcial procedência acolhendo o pedido de ressarcimento do valor da multa, porém indeferindo o pedido de indenização por danos morais – Pretensão recursal para que seja fixada indenização por danos morais – Impossibilidade – Não caracterização dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil em relação aos danos morais – Mero aborrecimento que não caracteriza dano moral – A caracterização do dano moral depende de efetiva ofensa a um dos atributos da personalidade da pessoa humana, sendo certo que meros dissabores cotidianos, contratempos e natural indignação, tais como os sofridos pelo apelante, não se prestam a caracterizá-los – Precedentes desta Câmara – Honorários advocatícios – Sucumbência recíproca afastada, em razão da aplicação dos artigos 5o, 20, 21 e 27 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Sentença reformada tão somente para que seja afastada a sucumbência recíproca e fixada verba honorária por equidade, de forma solidária, em desfavor das requeridas no importe de R$ 1.000.00 – Recurso parcialmente provido.